Tribunal: TJDFT
Processo: 0744086-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, a competência territorial para uma das varas cíveis do local da conclusão do contrato, em liquidação de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil, relativa à correção monetária de cédulas de crédito rural. O juízo de origem fundamentou a decisão na vedação à escolha aleatória de foro pelo demandante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incompetência relativa pode ser declarada de ofício pelo juízo, à luz do artigo 53, inciso III, alínea "b", do CPC, e da Súmula no 33 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incompetência territorial tem natureza relativa, razão pela qual não pode ser reconhecida de ofício, conforme disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O artigo 53, inciso III, alínea "b", do CPC, prevê que a ação pode ser proposta no foro onde se localiza a agência ou sucursal da instituição financeira, mas essa competência concorre com o foro da sede da pessoa jurídica demandada, nos termos do artigo 46 do CPC.
5. A jurisprudência do STJ assegura ao consumidor a prerrogativa de optar pelo foro que melhor lhe convier dentre aqueles previstos em lei, não sendo admitida a escolha aleatória, mas também não podendo ser restringida sem justificativa legal.
6. A decisão de origem contrariou o dever dos tribunais de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme o artigo 926 do CPC, ao afastar a aplicação da Súmula no 33/STJ sem a devida fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, caput e § 1o; 53, III, "b"; 926; 489, § 1o, VI; Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; STJ, REsp no 2.179.041, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 12/12/2024; STJ, AgInt nos EDcl no CC 186.202/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/8/2022.